Tribunal: TJDFT
Processo: 0743946-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo NÚMERO DO PROCESSO: 0743946-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALMOR FERNANDO COSTA PARENTE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 171955674 do processo n. 0719610-35.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Walmor Fernando Costa Parente contra o recorrente, inverteu o ônus da prova. Nas razões recursais (ID 52365760), o recorrente apresenta síntese dos fatos. Declara ter apresentado todos os documentos relacionados ao caso. Afirma que a decisão recorrida inverteu o ônus da prova com base em fundamentos genéricos que serviriam para justificar qualquer outra decisão. No ponto, destaca o art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). Argumenta que “O fato de o atendimento ter sido feito por agentes públicos, que dispõem dos prontuários e conheceriam a técnica, não implica por si só a inversão, sob pena de toda e qualquer prestação de serviços pelo Estado ensejar a realização da prova da inexistência de falha, que é prova negativa”. Sustenta ser “(...) imperiosa é a reforma da r. decisão agravada, visto que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373 § 1o, CPC e, ainda, porque o argumento de que o ente público dispõe da documentação acerca do caso (prontuários) pode ser utilizado genericamente para todos os atendimentos em hospitais públicos. A falha do argumento é ainda mais evidente porque toda a documentação produzida nos hospitais já está anexada à contestação. Não pode ser imputada ao agravante a inversão do ônus toda a vez que for o responsável pelo serviço, sem qualquer preenchimento dos requisitos legais pelas agravadas”. A fim de fundamentar suas teses, apresenta ementas de julgados deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Pleiteia, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo “o provimento do recurso, confirmando-se o efeito requerido na alínea “a”, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, incisos I e II, E §§ 1o e 2o, do CPC, que ficam desde já prequestionados, devendo a parte agravada provar os fatos constitutivos de seu direito”. Sem preparo, diante da dispensa legal (art. 91 do CPC). É o relato do necessário, decido. 2. Observa-se que o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC[1]. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[2], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado neste e. TJDFT acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme ementas de julgados elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, depreende-se apenas argumentação acerca do não cabimento da inversão do ônus da prova na hipótese, sem a expressa demonstração da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo pretendida para o presente agravo, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;